Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TERCEIRO SUBSCRITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES QUANDO NENHUM DELES SUBSCREVE O TERMO CONTRATUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela instituição de ensino visa à reforma da sentença em que o e. Juízo a quo teria afastado a responsabilidade dos genitores pelo pagamento das mensalidades escolares do filho, sob o fundamento de que não teriam firmado o contrato de prestação de serviços.
2. Fatos relevantes. (i) o Instituto Colina de Educação Ltda EPP ajuizou ação monitória contra a responsável financeira e subscritora do contrato de prestação de serviços educacionais e, solidariamente, contra os genitores (revéis); (ii) O e. Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva dos genitores e julgou parcialmente procedente o pedido apenas em relação à subscritora do contrato, “declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial em desfavor dessa, na importância de R$ 12.862,49, acrescida de correção monetária e juros de mora a contar da última atualização, bem como demais encargos contratualmente previstos”; (iii) A instituição de ensino recorre sob o fundamento da responsabilidade solidária dos genitores (dever de ambos os pais de garantir a educação dos filhos – exercício maior do poder familiar).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os genitores que não participaram da relação contratual podem ser responsabilizados, em ação monitória, pelos débitos decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais firmado por terceiro em favor do filho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora seja obrigação de ambos os genitores em promover a educação dos filhos menores, esse mútuo dever legal não vincula juridicamente os genitores quando nenhum deles subscreve o contrato de prestação de serviços educacionais (a contratante seria terceira pessoa) a ponto de legitimar suas inclusões no polo passivo da demanda, notadamente em ação monitória.
5. Trata-se de situação processual distinta daquela em que um dos genitores figura como único contratante, e a responsabilidade solidária, caso reconhecida judicialmente, pode, em princípio, alcançar o(a) outro(a) genitor(a), conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 22; CC, arts. 264, 265, 700, 1.643 e 1.644
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.444.511/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 19.5.2020; TJDFT, acórdão 1928436, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2024; acórdão 1945050. Rel. Desa Ana Cantarino, Quinta Turma Cível. DJe 28.11.2024.